Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703139-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DO NASCIMENTO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DO NASCIMENTO FILHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700049-42.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido. Sustenta que comprovou por meio de laudos médicos fundamentados a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento requerido, bem como a ineficácia dos demais tratamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Destaca as informações do relatório médico que informa ser portador de Leucemia Linfocitica Crônica diagnosticada em 2014, evoluindo com progressão em março de 2020 apresentando intercorrência infecciosa com necessidade de hospitalização em razão da COVID, razão pela qual a médica assistente requereu o tratamento com o medicamento IBRUTINB. Noticia a inexistência de outro medicamento disponível na Secretaria de Saúde padronizado para o paciente com a mesma eficácia. Destaca que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA; contudo, não possui condições de arcar com tratamento por ser considerado de alto custo. Tece considerações sobre o direito à saúde, bem como o risco da evolução da doença. Colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para obrigar o agravado a fornecer o medicamento conforme prescrição médica. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento registrado na ANVISA, de alto custo e não padronizado pelo SUS. Transcrevo parte da decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MANOEL DO NASCIMENTO FILHO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o medicamento IBRUTINB (IMBRUVICA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 80708174. Reporto-me à Decisão ID 80727759, que (I) fixou a competência deste juízo; (II) determinou a manifestação prévia do NATJUS para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela; (III) ordenou a citação e (IV) deferiu a gratuidade da justiça. Na Nota Técnica, ID 81960070, o NATJUS foi desfavorável à demanda. A parte autora devidamente intimada a se manifestar acerca da Nota Técnica do NATJUS, ID 82020163, quedou-se inerte, ID 82449561. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência e, quanto ao mérito, a intimação da parte autora para juntada de novo relatório do seu médico assistente, esclarecendo a questão abordada pelo NATJUS, ID 82111359. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando que o Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) considera o protocolo quimioterápico RFC (rituximabe, fludarabina e ciclofosfamida) como tratamento de primeira linha para os pacientes com LLC em bom estado geral que não tenham alterações no gene TP53; Considerando que relatório médico anexado ao processo não descreve que paciente tenha mutações no gene TP53, o que lhe conferiria mau prognóstico e seria um marcador de má resposta ao tratamento quimioterápico e imunoterápico habitual; Considerando que a doença do paciente recidivou 4 anos após o tratamento inicial, portanto podendo ser ela novamente tratada com o mesmo esquema terapêutica que inicialmente foi utilizado; Considerando que não é possível afirmar que a doença do paciente seja refratária ao protocolo quimioterápico RFC, que é disponível no SUS, pois este só foi utilizado por um total de 2 ciclos (o normal são 4 a 6 ciclos), tendo ele sido suspenso por conta de uma internação por COVID, intercorrência que, uma vez resolvida, não contraindica o término do protocolo RFC; Considerando que o paciente iniciou o protocolo quimioterápico R-CVP em outubro de 2020 e que, portanto, não é possível afirmar em novembro de 2020 (momento em que relatório médico foi feito) que sua doença tenha sido refratária a essa linha terapêutica; Considerando que, diante do que foi dito nos três parágrafos acima, não é possível afirmar que paciente tenha doença refratária às terapias disponíveis no SUS; Considerando que o ibrutinibe é uma medicação de elevadíssimo custo (medicação de uso contínuo, com custo anual estimado em R$ 634.911,72 – vide item 2.13). Este NATJUS manifesta-se de maneira enfática como NÃO FAVORÁVEL à demanda. É feita a consideração de que esta nota não ousa definir qual é a melhor estratégia terapêutica para o referido paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente. Apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativas terapêuticas tidas como eficazes para o caso em tela, que essas alternativas estão disponíveis no SUS e que elas não foram utilizadas pelo paciente. Salientamos que este NATJUS leva em consideração nas suas conclusões não somente se o medicamento demandado é ou não eficaz no tratamento da patologia do autor do processo, mas também se todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS foram ou não utilizadas. Isto justifica o motivo deste NATJUS não ter uma conclusão única para todas as demandas sobre uma mesma medicação.” (grifei) 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, especialmente quanto à imprescindibilidade do tratamento, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Nesse momento processual, controvertida está a comprovação da imprescindibilidade do medicamento. De um lado, o relatório médico juntado pelo agravante (ID 80708179 dos autos principais) informa: O paciente Manoel do Nascimento Filho, 55 anos, portador de Leucemia Linfocítica Crônica diagnosticada em março de 2014. Realizou tratamento com protocolo FC 6 ciclos com início 17/02/2016 com boa resposta. Evoluiu com progressão de doença em março de 2020, tendo feito 2 ciclos de RFC e tendo apresentado intercorrência infecciosa com necessidade de hospitalização — Covid. Evolui com nova progressão em outubro de 2020, tendo iniciado tratamento com protocolo RCVP com resposta insuficiente até o momento. Solicito o medicamento Ibrutinib na dose de 420 mg/dia continuo até progressão. Como o comprimido tem 140 mg, necessitará de 3 cp ao dia. Total 90 cp ao mês. O tratamento será mantido por tempo indeterminado conforme resposta. Estudos prospectivos demonstram a eficácia do medicamento ibrutinib em pacientes com LLC recaídos/refratários. Em estudo multicêntrico, com 391 pacientes com LLC recaída/refratária, randomizdos para receber ibrutinib ou ofatumumab. Após seguimento de 9.4 meses, ibrutinib resultou em resposta global superior, melhora da sobrevida livre de progressão e melhora da sobrevida global. Não há outro medicamento disponível na SES padronizado para o paciente em questão com igual eficácia. Este medicamento não é padronizado na SES, mas é reconhecido pela Anvisa. O paciente necessita iniciar o tratamento proposto com urgência, tendo em vista o risco de complicações clinicas graves decorrentes da doença não controlada. De outro lado, a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS concluiu (ID 81960070): Considerando que o Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) considera o protocolo quimioterápico RFC (rituximabe, fludarabina e ciclofosfamida) como tratamento de primeira linha para os pacientes com LLC em bom estado geral que não tenham alterações no gene TP53; Considerando que relatório médico anexado ao processo não descreve que paciente tenha mutações no gene TP53, o que lhe conferiria mau prognóstico e seria um marcador de má resposta ao tratamento quimioterápico e imunoterápico habitual; Considerando que a doença do paciente recidivou 4 anos após o tratamento inicial, portanto podendo ser ela novamente tratada com o mesmo esquema terapêutica que inicialmente foi utilizado; Considerando que não é possível afirmar que a doença do paciente seja refratária ao protocolo quimioterápico RFC, que é disponível no SUS, pois este só foi utilizado por um total de 2 ciclos (o normal são 4 a 6 ciclos), tendo ele sido suspenso por conta de uma internação por COVID, intercorrência que, uma vez resolvida, não contraindica o término do protocolo RFC; Considerando que o paciente iniciou o protocolo quimioterápico R-CVP em outubro de 2020 e que, portanto, não é possível afirmar em novembro de 2020 (momento em que relatório médico foi feito) que sua doença tenha sido refratária a essa linha terapêutica; Considerando que, diante do que foi dito nos três parágrafos acima, não é possível afirmar que paciente tenha doença refratária às terapias disponíveis no SUS; Considerando que o ibrutinibe é uma medicação de elevadíssimo custo (medicação de uso contínuo, com custo anual estimado em R$ 634.911,72 – vide item 2.13). Este NATJUS manifesta-se de maneira enfática como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Considerando a divergência, necessária maior dilação probatória seja para esclarecimento quanto às mutações no gente TP53, seja para que a médica assistente possa esclarecer as razões do pedido inclusive com as comprovações sobre a inutilidade dos demais tratamentos. Não sendo possível em sede de cognição sumária a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Embora não se desconsidere a garantia ao direito à saúde, não há, até o momento, outros elementos que indiquem risco de morte ou de seqüelas graves, que demandassem o imediato fornecimento do fármaco SOMATROPIMA. Logo, o perigo de dano não estaria demonstrado, à luz do relatório médico que serviu de balizamento do pedido. - A baixa estatura tem origem genética e nem sempre se qualifica como doença ou morbidade, daí porque a necessidade de cautela em pretensões dessa natureza, considerando o alto custo da medicação para reversão de informações pré-estabelecidas pela genética. - Nesse caso, os fatos devem ser melhor apurados no processo cognitivo, mediante amplo conhecimento da questão com base nos elementos aquilatados no conjunto probatório. - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1080038, 07087923720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS FÁTICOS. PROVA. CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO. I - Porque controvertidas as circunstâncias em que a agravante postulou a medicação, especialmente em razão da deficiente instrução do processo, bem assim pela ausência de prova das características subjetivas necessárias, não estão reunidos os requisitos para a antecipação. II - Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 551281, 20110020186772AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2011, publicado no DJE: 1/12/2011. Pág.: 167) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021 16:21:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador